Tribunal: TJSP
Processo: 1058434-05.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Afastamento
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Pesquisador científico vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Meio-ambiente do Estado, que necessitou se afastar em razão de doença de Parkinson (CID-10 G20). Renovação da licença-saúde negada pelo DPME. Incapacidade laborativa demonstrada pelos relatórios dos médicos que assistem o autor e por perícia realizada pelo IMESC, pela concessão do

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Pesquisador científico vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Meio-ambiente do Estado, que necessitou se afastar em razão de doença de Parkinson (CID-10 G20). Renovação da licença-saúde negada pelo DPME. Incapacidade laborativa demonstrada pelos relatórios dos médicos que assistem o autor e por perícia realizada pelo IMESC, pela concessão do afastamento. Presunção relativa do laudo do DPME. Sentença de procedência mantida. Remessa necessária desprovida.